Tribunal: TJES
Processo: 5000952-74.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-74.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO MIGUEL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000952-74.2025.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
MARIA AUXILIADORA MIGUEL MONTEIRO
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A controvérsia refere-se à suposta contratação de cartão de crédito consignado realizado mediante vício de consentimento, uma vez que a parte autora alega ter solicitado tão somente o empréstimo na modalidade tradicional. Postula a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente por uma contratação indesejada, além de danos morais.

2. Sentença improcedente.

3. Recurso interposto pela parte autora a fim de que a contratação seja anulada por vício de consentimento e falha no repasse das informações.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Primeiramente, consiste em saber se o recurso inominado da parte autora pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

6. Intimação eletrônica da sentença registrada automaticamente em 26/09/2024 iniciando-se o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

7. A intimação foi realizada pessoalmente por meio do comparecimento da parte no cartório em 09/07/2025, tomando ciência do prazo legal para recurso, iniciando-se a contagem do prazo, com termo final em 24/07/2025, conforme dispõe o artigo 12-A da mesma lei e considerando a suspensão de prazo dia 24/07/2025 (AN 228/2025).

8. Protocolo do recurso somente em 31/07/2025 configura manifesta intempestividade.

9. Precedente jurisprudencial consolidado reafirma a obrigatoriedade de observância aos prazos recursais sob pena de preclusão (
CPC, art. 932, inciso III
), contudo, não realizada.

10. Verificada a preclusão temporal para a interposição do recurso da parte autora, razão pela qual este não foi conhecido.

IV.

DISPOSITIVO
11. Recurso inominado da parte autora não conhecido, em razão de sua intempestividade, com manutenção da sentença de procedência por seus próprios fundamentos.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, artigos 12-A e 42, caput.; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)